Tribunal: TJSP
Processo: 1118070-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos materiais. Sentença que julgou extinta a demanda, reconhecendo a prescrição, ex vi do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Insurgência do autor. Pleiteando o suplicante a restituição de valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante da época no importe de Cz$ 105.073,00, que teriam resultado, quando de sua aposentadoria, num saque de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos materiais. Sentença que julgou extinta a demanda, reconhecendo a prescrição, ex vi do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Insurgência do autor. Pleiteando o suplicante a restituição de valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante da época no importe de Cz$ 105.073,00, que teriam resultado, quando de sua aposentadoria, num saque de valor irrisório (R$ 1.389,99), inexiste legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, pois não é o órgão gestor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, haja vista que as normas que definem os índices de correção monetária a serem aplicados sobre os valores depositados nas contas do PIS/PASEP emanam da União Federal, por meio de um Conselho Diretor, designado pelo Ministério da Fazenda, com a competência definida para, dentre outros atos de gestão, calcular a atualização monetária e a incidência de juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes do fundo, sem qualquer participação do Banco do Brasil, restando claro tratar-se de mero operacionalizador do fundo, o que leva à manutenção da sentença, mas por fundamento diverso, ou seja, extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade passiva ad causam. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118070-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO APARECIDO VILA REAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
Apelação:
1118070-86.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
9a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator:
Valdir da Silva Queiroz Junior
Processo:
1118070-86.2019.8.26.0100
Apelante:
Francisco Aparecido Vila Real (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco do Brasil S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos materiais.
Sentença que julgou extinta a demanda, reconhecendo a
prescrição, ex vi do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Insurgência do autor. Pleiteando o suplicante a
restituição de valores desfalcados de sua conta PASEP, no
montante da época no importe de Cz$ 105.073,00, que teriam
resultado, quando de sua aposentadoria, num saque de valor
irrisório (R$ 1.389,99), inexiste legitimidade do Banco do
Brasil S/A para figurar no polo passivo da relação jurídico-
processual, pois não é o órgão gestor do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público PASEP, haja vista que as
normas que definem os índices de correção monetária a serem
aplicados sobre os valores depositados nas contas do
PIS/PASEP emanam da União Federal, por meio de um
Conselho Diretor, designado pelo Ministério da Fazenda, com a
competência definida para, dentre outros atos de gestão, calcular
a atualização monetária e a incidência de juros sobre o saldo
credor das contas individuais dos participantes do fundo, sem
qualquer participação do Banco do Brasil, restando claro tratar-
se de mero operacionalizador do fundo, o que leva à
manutenção da sentença, mas por fundamento diverso, ou seja,
extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por
ilegitimidade passiva ad causam. Recurso não provido, com
observação.
VOTO No 21588
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 169/170 que nos autos de ação de reparação por danos
materiais, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição, ex vi do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
Em
razão
da
sucumbência,
condenou
o
requerente ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade.
Inconformado, apela o autor sustentando a
inocorrência de prescrição, tendo em vista que “o prazo prescricional
deve começar a contar a partir do momento em que o recorrente tomou
ciência do ato ilícito praticado, isto é, no momento em que tirou extrato
do fundo PASEP na instituição bancária 04/09/2019” (fl. 175); não
sendo esse o entendimento pugna pela aplicação do entendimento da
13a Câmara de Direito Privado desta Corte, “no qual entende que o
início do prazo prescricional para discutir o objeto da relação
contratual, entre os envolvidos da demanda, seria da data do saque
(01/09/2016), também, que não ultrapassa o prazo prescricional
auferido no artigo 27 do CDC” (fl. 176).
Ressalva
que,
“na
presente
demanda,
o
recorrente não está questionando expurgos inflacionários nas contas
Pasep, nem discutindo os repasses feitos pela União, mas sim, atos
ilícitos que ocasionaram em desfalques indevidos ocorridos na conta
individual do PASEP da parte recorrente” (fl. 177).
No mérito, alega que “já tinha um saldo
acumulado na conta PASEP de Cz$ 105.073,00, na data de 08/1988
[...]. Referido valor refere-se ao último saldo existente na conta
individual do PASEP do recorrente, antes da extinção legal dos
depósitos em favor dos Servidores Públicos, portanto, representava o
montante de suas cotas depositadas, às quais lhe foram asseguradas
por lei e cuja correção e remuneração (juros) não condiz com o ínfimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
valor disponibilizado de R$ 1.388,99” (fl. 178).
“Esse saldo existente até a promulgação da
Constituição Federal deveria ter sido preservado na conta do
recorrente, conforme estabelecido pelo artigo 239, § 2o da CF/88”.
“Ocorre que o saldo acumulado até 18/08/1988
simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP do
recorrente, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal,
não preservando em conta os valores acumulados até a promulgação
da Constituição Federal” (fl. 178).
Aduz que, através da ferramenta “Calculadora do
Cidadão” disponibilizada pelo BACEN, realizou a conversão simples
do saldo existente na conta PASEP do recorrente em 1988, “o valor
puro e simples que encontrou, sem juros de mora, foi de R$ 3.726,58,
valor bem superior ao que foi sacado pelo autor” (fl. 179).
Assevera que “o cálculo acima do BCB, apenas
converte o último valor existente na conta individual do recorrente
antes da CF/88, até o saque em 01/09/2016, utilizando como índice do
IPCA. O absurdo salta aos olhos no que tange às microfilmagens do
PASEP, visto que, comprovam irrefutavelmente a existência de valores
ilicitamente retirados da conta, provocando sensível diminuição do
saldo final disponibilizado para saque, cujo reduzido valor é
flagrantemente incompatível com os acréscimos legais de correção
monetária e juros moratórios incidentes, apropriando-se o Banco do
Brasil dos valores existentes na conta do recorrente até a vigência da
Constituição Federal de 1988” (fl. 179).
Com base em tais argumentos, afirma que “faz
jus ao recebimento do valor em questão, o valor de agosto de 1988,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
devidamente corrigido pelo índice IPCA/IBGE, acrescido de juros
remuneratórios previstos em lei e moratórios, devidamente convertido,
atualizado e corrigido e com a incidência de juros de mora desde o
evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54
do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 179/180).
Requer, assim, seja provido o recurso com
a anulação da sentença, aplicando-se, à hipótese dos autos, a teoria da
causa madura para julgar a ação procedente, fls. 173/180.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que
é beneficiário o autor, o recurso foi respondido (fls. 187/195).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 169/170:
“FRANCISCO APARECIDO VILA REAL ajuizou AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em face de
BANCO DO BRASIL S.A, ambos já qualificados.
Sustenta, em suma, que o autor é titular da conta
individualizada do PASEP e que, após vários anos de
trabalho em prol da própria Administração Pública, fora
transferido para a inatividade. Alega que se dirigiu até
uma agência do réu para sacar os valores depositados
referentes as suas cotas do PASEP, contudo, deparou-
se com a quantia de R$1.389,99, em 01/09/2016.
Declara que considera a quantia irrisória, uma vez que
seu crédito esteve em poder do réu por longa data e
que, em razão disso, solicitou a microfilmagem de todo
o período de sua conta PASEP, onde relata que
observou que recebeu depósitos das cotas nos
exercícios financeiros a partir de 1983. Narra ainda que
em agosto de 1988, já havia um saldo acumulado na
conta de Cz$105.073,00, e que tal valor refere-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
último saldo existente na conta antes da extinção legal
dos depósitos em favor dos servidores públicos.
Ademais, sustenta que o valor acumulado em 1988 não
foi transferido para o ano seguinte, e que, o banco réu
não preservou tal valor. Por fim, aponta que o valor
repassado possui alguma irregularidade, uma vez que,
de acordo com o conversor de moedas do Banco
Central, o valor puro e simples seria de R$3.726,58.
Diante disso, requer seja a ação julgada totalmente
procedente para condenar o réu a restituir os valores
desfalcados da conta PASEP do requerente, no
montante da época no valor de Crz$105.073,00,
devidamente corrigido e acrescido de juros. No mais,
pleiteia que seja réu condenado a arcar com os
honorários advocatícios e custas processuais. Por fim,
requer a gratuidade processual.
Sobreveio contestação às fls.58/104, sendo suscitada a
preliminar de ocorrência da prescrição e ilegitimidade
passiva. Requereu chamamento ao processo vez que é
de única responsabilidade da Caixa Econômica Federal
pela conta PIS do Autor, por se tratar de período
anterior a 30/06/2001, destacando a incompetência de
foro.
Houve réplica às fls. 150/165.
Intimados sobre o interesse na dilação probatória (fl.
137), a parte autora requer a inversão do ônus da
prova.
Relatei”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de
fls. 169/170 que reconheceu a prescrição da pretensão formulada, o que
deflagrou o presente inconformismo.
A questão restou assim decidida:
“Rejeito o chamamento ao processo ou litisconsorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
passivo necessário para intervenção da CEF, eis que o
autor pretende tão somente a correção do saldo credor
do PASEP que havia, perante a ré, até 01.07.1999,
porque conforme documentação microfilmada de fls.
36/52, não teria sido feita a correta conversão de
valores por mudança de moedas de saldo já existente
desde agosto de 1988.
Não se discute, no caso, a transferência de inscrição ou
de valores que o autor possuía no PIS ou em depósitos
junto à Caixa Econômica Federal, mas tão somente a
correção da atualização monetária dos saldos ao longo
do tempo, o que não implica, de forma alguma, a
incidência do art. 114 ou 130 do CPC.
Defiro a gratuidade processual. Anote-se.
Julgo antecipadamente o feito (art. 355, I do CPC).
Acolho a tese de prescrição, eis que já está há muito
fulminada a pretensão de atualização de valores que
remontam os idos de 1988, aplicando-se à espécie a
regra do art. 2031 do Novo Código Civil, levando-se
em conta a regra geral vintenária para tal pretensão
como originalmente fixou o art. 177 do Código Civil de
1916, e que exigia que a ação tivesse sido proposta até
agosto de 2008, porque com a vigência do Novo
Código em 2003 já houvera passado quase 15 anos do
lapso prescricional, que continuava a correr pela regra
antiga, aplicando-se, no mais, o que dispõe o art. 189
do CC.
Do exposto, extingo o processo, com julgamento do
mérito nos moldes do art. 487, II do CPC”.
Mantenho a sentença de extinção do processo,
mas por diverso fundamento.
Acerca da legitimidade de parte ensina o ilustre
professor Cândido Rangel Dinamarco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em
juízo, como demandante ou demandado, em relação a
determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela
depende sempre de uma necessária relação entre o
sujeito da causa e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos,
seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que
a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o
patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima;
sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou
patrimônio do réu, também esse será parte legítima.
Daí a conceituar-se essa condição da ação como
relação de legítima adequação entre o sujeito e a
causa”.
Como condição da ação, a legitimidade de parte é
verificada mediante análise abstrata dos fatos narrados na petição
inicial, dos quais se extrai a relação jurídica havida entre as partes.
Na espécie, da causa de pedir exposta na inicial
afere-se que o autor almeja a restituição de valores desfalcados de sua
conta PASEP, no montante da época no importe de Cz$ 105.073,00,
que teriam resultado, quando de sua aposentadoria, num saque de valor
irrisório (R$ 1.389,99).
No entanto, destaco que o réu Banco do Brasil
S/A, não é de fato parte legítima para compor o polo passivo da relação
jurídico-processual, pois não é o órgão gestor do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público PASEP, posto que as normas que
definem os índices de correção monetária a serem aplicados sobre os
valores depositados nas contas do PIS/PASEP emanam da União Federal,
por meio de um Conselho Diretor, designado pelo Ministério da Fazenda,
com a competência definida para, dentre outros atos de gestão, calcular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
atualização monetária e a incidência de juros sobre o saldo credor das
contas individuais dos participantes do fundo (artigo 8° do Decreto n°
4.751/2003), sem qualquer participação do Banco do Brasil, restando
claro tratar-se de mero operacionalizador do fundo.
Acerca do tema, esta Egrégia Câmara já decidiu:
Indenizatória Desfalques da conta PIS/PASEP do autor
Incorreção
na
aplicação
da
correção
monetária,
remuneração por juros e débitos não autorizados
Banco do Brasil que figura como mero prestador de
serviços para operacionalizar o programa de Formação
do Patrimônio ao Servidor Público PASEP - Artigos 9o,
10o e 12 do Decreto no 78.726/76, que regulamentou
a Lei Complementar no 26 Ilegitimidade passiva
reconhecida Aplicação da Súmula 77 do C. STJ
Extinção de ofício da ação, prejudicado o recurso
interposto
Artigo 485, VI, do CPC Sucumbência
exclusiva da parte autora. Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação 1035593-98.2017.8.26.0577; Relator
(a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/12/2018; Data de Registro: 04/12/2018).
Do julgado, destaca-se:
“A análise dos documentos existentes nos autos
permite verificar que a presente demanda indenizatória
foi ajuizada com o intuito de ressarcir o autor pelos
valores
supostamente
desfalcados
de
sua
conta
individual vinculada ao PASEP, no valor total de
R$173.094,27,
que
resultaram,
quando
de
sua
aposentadoria, num saque de valor irrisório.
Referidos desfalques decorreriam tanto de suposta
incorreção na aplicação de correção e remuneração por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
juros (conforme alegado às fls.04/05) como também
da realização de débitos indevidos e não autorizados
pelo autor (fls.05).
Ocorre que se pacificou na jurisprudência pátria que o
banco requerido é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois no que tange à
administração das contas individuais do PASEP, o
Banco do Brasil figura como mero prestador de
serviços, pelo qual recebe uma comissão, sendo que a
gestão do fundo cabe a um Conselho Diretor cujos
membros eram designados pelo Ministro da Fazenda e
que tem competência para calcular correção monetária
sobre o saldo credor das contas vinculadas dos
participantes,
bem
como
percentual
dos
juros
incidentes, sem qualquer participação do Banco do
Brasil.
Tal raciocínio é o mesmo aplicado à Caixa Econômica
Federal em pedidos análogos relacionados ao PIS,
conforme Súmula 77 do C. STJ. Veja-se: “Súmula 77 -
A Caixa Econômica Federal é parte ilegitíma para
figurar no pólo passivo das ações relativas às
contribuições para o fundo PIS/PASEP.”.
Reconhece-se, pois, ser a União Federal a parte
legítima para compor o polo passivo de ações como a
presente, considerando que o patrimônio do Fundo de
Participação PIS/PASEP é gerido por Conselho Diretor
designado pelo Ministério da Fazenda, o que inclusive
atrai a competência para julgamento da Justiça
Federal. Não por outra razão, a maior parte dos
precedentes jurisprudenciais colacionados tanto no
Recurso de Apelação como no corpo da exordial tem
origem nos Tribunais Regionais Federais ou Juízos
Federais das mais diversas regiões do país.
Respaldando
a
argumentação
acima
expendida,
seguem precedentes do C. STJ em casos análogos:
“ADMINISTRATIVO.
PASEP.
EXPURGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO
BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA
UNIÃO. SÚMULA 77/STJ. 1. A Lei Complementar no 8
de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art.
5o, delega ao Banco do Brasil competência para
operacionalizar o Programa, devendo manter contas
individualizadas para cada servidor. Por essa atividade,
estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de
serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional.
2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo
passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ),
também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco
do Brasil para figurar no pólo passivo das ações
relativas ao PASEP. 3. Recurso especial provido.” (REsp
no 747.628/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma do C. STJ, j. 15/09/2005).
E ainda: “RECURSO ESPECIAL - ALÍNEA "C" - PIS-
PASEP - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - BANCO DO
BRASIL S/A - ILEGITIMIDADE PASSIVA SÚMULA
77/STJ
-
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA. A Súmula n. 77 deste Sodalício
consagrou entendimento no sentido de que "a Caixa
Econômica Federal é parte ilegítima para configurar no
pólo passivo das ações relativas às contribuições para o
fundo PIS/PASEP". Esse raciocínio, por analogia, é
extensivo
ao
Banco
do
Brasil,
pois,
consoante
ressaltado pelo ilustre magistrado sentenciante, "se a
Caixa tinha a administração do PIS e o réu a
administração do PASEP, com a unificação do Fundo,
perderam
tais
estabelecimentos
financeiros
a
administração deles, como acabou reconhecido, não
obstante apenas acerca da Caixa, pela referida
Súmula". Divergência jurisprudencial admitida para
que prevaleça o entendimento esposado no RESP
35.734/SP, Relator Min. Hélio Mosimann, in DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
01.04.96, no qual restou consignado que "o PIS/PASEP
é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do
negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a
competência definida para atribuir aos participantes as
quotas de participação, calcular a correção monetária,
a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado
líqüido adicional das operações realizadas (arts. 9o e
10o do Decreto no 78.726/76, que regulamentou a Lei
complementar no 26). O artigo 12 do mesmo Decreto
cuida das atribuições do Banco". Recurso especial
provido.” (REsp no 333.871/SP, Rel. Min. Franciulli
Netto, Segunda Turma do C. STJ, j. 16/04/2002).
Não é outro o posicionamento adotado por esta E.
Corte em casos semelhantes: “COMPETÊNCIA - Ação
de indenização por perdas e danos - Alegados desvios
da conta PIS/PASEP da autora Ilegitimidade ad causam
passiva do banco réu - Competência da Justiça Federal
- Nulidade dos atos decisórios decretada ex officio -
Precedentes das Cortes Superiores - Recurso não
conhecido - Remessa determinada à Justiça Federal.”
(Apel
no
1028829-96.2017.8.26.0577,
Rel.
Des.
Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado do TJSP,
j. 03/09/2018)”.
E, no mesmo diapasão:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Correção
monetária e desvio de valores da conta do autor
vinculada
ao
PASEP.
Decisão
de
extinção
por
prescrição. Ilegitimidade passiva. Gestão do fundo que
não compete ao Banco do Brasil, mas a Conselho
Diretor subordinado ao Ministério da Fazenda. Fundo
representado em juízo pela Procuradoria da Fazenda
Nacional. Competência da Justiça Federal. Necessidade
de
inclusão
da
União.
Extinção
mantida
por
fundamento diverso. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
(TJSP 38a Câmara de Direito Privado Apelação no
1002401-88.2018.8.26.0562 Rel. Des. Flávio Cunha
da Silva julgado em 30.01.2020).
VOTO
No
27771.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM. Ação de ressarcimento de danos materiais.
Valores desviados da conta do autor vinculada ao
PASEP. Gestão do fundo que não compete ao Banco do
Brasil, mas a Conselho Diretor subordinado ao
Ministério da Fazenda. Fundo representado em juízo
pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Art. 9o, caput e
§ 8o, do Decreto no 78.276/1976. Precedentes do STJ
e deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação 1030193-06.2017.8.26.0577; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Cobrança de correção
monetária sobre valor depositado em conta do PASEP
Ação
proposta
contra
o
Banco
do
Brasil
Reconhecimento da ilegitimidade passiva O banco réu é
mero
administrador
de
contas
vinculadas,
não
possuindo competência para definir os índices de
correção monetária e as taxas de juros incidentes
sobre os valores nelas depositados RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP 11a Câmara de Direito Privado Apelação no
1011918-67.2017.8.26.0590 Rel. Des. Renato Rangel
Desinano julgado em 27.11.2019).
Nessa toada, como bem assinalado pelo ilustre
Des. Flávio da Cunha da Silva, nos autos da Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118070-86.2019.8.26.0100
14
1002401-88.2018.8.26.0562, julgado em 30/01/2020: “a matéria em
questão não afeta à competência da Justiça Estadual, mas à Justiça
Federal. Ademais, a Súmula 150 do STJ estabelece que compete
exclusivamente à Justiça Federal decidir sobre a existência, ou não, de
interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas:
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas.”
Todavia, não é possível a remessa da ação à
Justiça Federal no caso em tela diante da inicial que pleiteou
competência da justiça estadual”.
E é bem por isto que a ação deve ser julgada
extinta, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam
do Banco do Brasil S.A.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na
sentença em favor do patrono do réu de 10% para 11% sobre o valor
corrigido da causa, observada a justiça gratuita conferida ao postulante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mas
mantenho a sentença por fundamento diverso, ou seja, extingo o
processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade de parte, com
fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
HELIO FARIA
Relator